Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-98.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800397-98.2024.8.14.0105

APELANTE: DANILO GAIANO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado por três crimes de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal), contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que fixou a pena em 1 mês e 18 dias de detenção, substituída por pena restritiva de direito (prestação pecuniária), bem como determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 706,00 a cada uma das três vítimas. Os fatos narram perseguição em via pública a vigilantes da empresa BBF, com proferimento de ameaças de morte por motivação relacionada à atuação profissional das vítimas.

2. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V, VI e VII, do CPP). Subsidiariamente, pleiteou revisão da dosimetria da pena, redução da prestação pecuniária e modificação da reparação de danos, além do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça; (ii) a pena foi dosada corretamente, respeitando os critérios legais; (iii) a prestação pecuniária e a reparação civil impostas são proporcionais e legais; (iv) o réu teria direito a recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Depoimentos harmônicos, firmes e detalhados das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmados por registros audiovisuais, comprovaram a autoria e materialidade do crime de ameaça.

5. Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, ante a robustez do conjunto probatório.

6. Pena-base fixada no mínimo legal; aumento justificado em razão do concurso formal (três vítimas), com majoração de 1/5, nos termos do art. 70 do Código Penal.

7. Correta substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (prestação pecuniária), conforme arts. 44 e seguintes do Código Penal.

8. Reparação por danos morais fixada em audiência, requerida pelos assistentes de acusação, no valor equivalente a meio salário-mínimo por vítima, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP.

9. Pedido de recorrer em liberdade prejudicado, tendo em vista que o réu já se encontrava solto, e não houve imposição de prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1.É válida a condenação por crime de ameaça quando os depoimentos das vítimas, prestados em juízo sob contraditório, são firmes, coerentes e corroborados por provas documentais e audiovisuais. 2. A majoração da pena em concurso formal próprio, na forma do art. 70 do Código Penal, é admissível e proporcional quando o delito é praticado contra múltiplas vítimas. 3. A reparação civil prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada com base em pedido expresso formulado em audiência por assistente de acusação, ainda que ausente demonstração documental de dano concreto, diante da natureza do crime de ameaça.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 45, 46, 59, 68, 70 e 147; CPP, arts. 386, incisos V, VI e VII, e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 811.466/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do recurso
e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DANILO GAIANO DE LIMA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 147,
caput
, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito de prestação pecuniária; bem como, ao pagamento, a cada uma das vítimas, do montante de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), a título de reparação pelos danos morais decorrentes da infração.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 24690933) que no dia 07 de março de 2024, por volta das 09h40min, em via pública situada no Centro da cidade de Concórdia do Pará, o réu, acompanhado de seu irmão
MARCOS VINICIUS GAIANO DE LIMA
e do adolescente
A.V.G.D.L.
, teria proferido ameaças de morte contra os vigilantes
HUGO HENRIQUE DA SILVA RAMOS
,
ALAN GEDSON PENA DA SILVA
e
BRUNO BRITO DA SILVA
, todos empregados da empresa
Brasil Bio Fuels – BBF
.

Conforme consta, as vítimas transitavam pela cidade com destino à Fazenda Bernadete quando foram perseguidas por duas motocicletas. Uma delas, conduzida pelo próprio apelante e por seu irmão, e a outra, pelo adolescente mencionado. Durante a perseguição, os agentes teriam intimidado e ameaçado os ocupantes do veículo, motivados por represália às ações de segurança promovidas pela empresa BBF, voltadas à repressão de furtos de dendê.

Em
razões recursais
(ID 28913053), sustenta a defesa, em síntese, a inexistência de provas suficientes à condenação, pleiteando a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal. Em caráter subsidiário, requer a reforma da dosimetria da pena, com aplicação do mínimo legal, reconhecimento de atenuantes, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e concessão do direito de recorrer em liberdade, além da redução da prestação pecuniária e das penas acessórias impostas.

Em
contrarrazões
(ID 28913058), os Assistentes de Acusação impugnam integralmente os argumentos defensivos, ancorados na robustez da prova testemunhal produzida em juízo, na coerência dos relatos das vítimas, corroborados por elementos audiovisuais e documentais, bem como na correção técnica da sentença no tocante à fixação da pena e à individualização da sanção. Defendem a manutenção integral da condenação, por entenderem que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito imputado ao apelante, além de ressaltar que a dosimetria foi estabelecida em conformidade com os critérios legais e constitucionais, inclusive com a concessão de benefícios compatíveis com o perfil pessoal do réu.

O Ministério Público de 1º Grau, por seu turno, em
contrarrazões
(ID 28913059), pugna pelo desprovimento integral do recurso. Defende a higidez da sentença, afirmando que o conjunto probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação, destacando que os depoimentos das vítimas foram harmônicos, firmes e prestados sob contraditório. Ressalta que a dosimetria foi técnica, proporcional e respeitou os parâmetros legais, com a pena-base fixada no mínimo legal e o aumento justificado em razão do concurso formal.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
, pronuncia-se pelo
parcial

conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento
.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço em parte do recurso
.

1. Da pretendida absolvição:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DANILO GAIANO DE LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 147, caput, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por pena
restritiva de direito
, consistente em
prestação pecuniária
, bem como
reparação por danos morais
em favor das três vítimas.

A tese recursal sustentada pela defesa técnica do apelante é a de
insuficiência probatória
quanto à autoria e materialidade do delito, invocando os incisos
V, VI e VII do art. 386 do Código de Processo Penal
, e, com isso, pleiteando a
absolvição
do acusado, sob o manto do
princípio do
in dubio pro reo
.

Após detida análise dos autos, não há como acolher a pretensão defensiva.

A materialidade delitiva está sobejamente
comprovada pelos registros audiovisuais
(vídeos e fotografias constantes nos autos – ID’s 24690909 a ID 24690916) e
pelos depoimentos das vítimas
, colhidos em sede judicial
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

As vítimas HUGO HENRIQUE DA SILVA RAMOS, ALAN GEDSON PENA DA SILVA e BRUNO BRITO DA SILVA, todos agentes de segurança da empresa Brasil Bio Fuels – BBF, foram uníssonos em relatar que o recorrente, juntamente com seus irmãos, os perseguiu em via pública, ameaçando-os de morte, inclusive fazendo
menções explícitas a práticas faccionadas
e a represálias futuras.

Tais depoimentos se mostraram
harmônicos, coerentes e ricos em detalhes
, sendo corroborados pelas provas audiovisuais juntadas, que revelam o comportamento intimidatório do apelante, inclusive
fazendo gestos simulando portar arma de fogo
e pronunciando ameaças de cunho grave e direto.

Importante observar que, tratando-se o crime de ameaça de
tipo penal de natureza formal
, o bem jurídico tutelado é a
tranquilidade subjetiva da vítima
, bastando, para a sua configuração, o
temor legítimo
provocado por mal injusto e grave, independentemente de sua efetiva consumação. Nesse contexto, a
palavra da vítima
, quando coerente e isenta de contradições,
possui especial relevância probatória
, sobretudo nos delitos praticados sem a presença de terceiros.

Acresça-se que o próprio Juízo sentenciante, ao fundamentar a condenação, realizou
análise minuciosa da prova colhida em juízo
, destacando a ausência de elementos que desabonem a credibilidade dos ofendidos, bem como a ineficácia da versão apresentada pelo réu, que se limitou a negar os fatos sem apresentar qualquer substrato que infirmasse o arcabouço probatório.

Dessarte,
depoimentos de vítimas, prestados em juízo, com segurança e em consonância com os demais elementos dos autos
, são
prova idônea e suficiente para embasar decreto condenatório
.

Não se pode, portanto, desconstituir uma sentença tecnicamente fundamentada, ancorada em provas regularmente produzidas sob o contraditório, para acolher tese absolutória
desacompanhada de respaldo fático ou jurídico plausível
.

Assim, não prospera o pedido de absolvição fundado nos incisos V, VI e VII do art. 386 do CPP, tampouco se revela aplicável, no presente caso, o princípio do
in dubio pro reo
, diante da
robustez e coerência do conjunto probatório
.

2. Da dosimetria da pena. Pleitos subsidiários:

No que tange ao pleito subsidiário da defesa, referente à revisão da
dosimetria da pena
, igualmente não merece acolhida.

O cálculo penalógico restou assim estabelecido:

Culpabilidade: nada que extrapole o tipo penal. Antecedentes: não registra antecedentes criminais. Conduta social e personalidade do agente: não há elementos suficientes para valoração. Motivos: deixo para valorá-lo na fase posterior para não configurar em bis in idem. Circunstâncias: normais ao tipo. Consequências: normais à espécie. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

Feita a análise acima, FIXO a pena base em
1 (um) mês de detenção.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento.

Considerando que o réu praticou o crime contra 3 (três) vítimas,
AUMENTO a pena em 1/5, com fundamento no art. 70 do Código Penal, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 1 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO
.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o ABERTO, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º do Código Penal, considerando o quantum da pena. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO Verifico que o réu preenche os requisitos para concessão desta benesse, vez que, tecnicamente, é primário e foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano, bem como por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis que impeçam a concessão deste benefício. Por isso, considerando satisfeitas as condições objetivas e subjetivas e em respeito aos arts. 44, I, 45, 46 e 55 do CP,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito na sua modalidade prevista no art. 43, I, do Código Penal (prestação pecuniária)
.

DA EXECUÇÃO DA PENA Considerando que este Juízo é competente para a execução, visto ser Comarca de Vara Única, FIXO, a título de prestação pecuniária, o valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), equivalente a meio salário-mínimo, para cada uma das vítimas, em conformidade com o disposto no art. 45, §1º, do CP.

REPARAÇÃO DOS DANOS CIVIS Considerando o pedido formulado pelas vítimas em audiência instrutória, na qualidade de assistentes da acusação, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, FIXO, em favor de cada uma das vítimas, o valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), equivalente a meio salário-mínimo, a título de reparação dos danos morais causados pela infração, o qual deverá ser depositado em Juízo e, posteriormente, expedido alvará de levantamento.”
(grifei)

A que se extrai, a sentença prolatada pelo Juízo de origem observou, com precisão e rigor técnico, todas as
etapas da individualização da pena
, nos moldes traçados pelos
arts. 59 e 68 do Código Penal
, e aplicou reprimenda absolutamente proporcional à gravidade concreta do delito.

A
pena-base
foi corretamente
FIXADA

NO MÍNIMO LEGAL
, ou seja, em
01 (um) mês de detenção
, uma vez que
nenhuma das circunstâncias judiciais
avaliadas (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima) foi valorada negativamente. Ademais, não se verifica qualquer omissão ou erro de técnica na fundamentação judicial a esse respeito.

Na
segunda fase
, o magistrado corretamente
não reconheceu atenuantes ou agravantes
, por ausência de previsão legal e de elementos que as justifiquem. A alegação de primariedade do réu, ainda que verificada,
não configura circunstância atenuante autônoma
, mas condição subjetiva já considerada para
concessão de benefícios penais
, como a substituição da pena privativa de liberdade.

Já na
terceira fase
, a majoração da pena em
1/5 (um quinto)
encontra respaldo direto no
art. 70 do Código Penal
, ante a prática de ameaça contra
três vítimas distintas
, em
concurso formal próprio
, o que impõe, por expressa previsão legal, o aumento da pena. O acréscimo realizado se mostra moderado e juridicamente adequado.

Dessarte, em casos de três infrações cometidas em concurso formal, a majoração deve ser de 1/5, como prevê o art. 70 do Código Penal (STJ, HC n. 811.466/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

A pena final, portanto, foi fixada em
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, estabelecendo-se, com acerto, o
regime inicial aberto
, em consonância com o
quantum
da pena aplicada
e as circunstâncias judiciais neutras.

No que tange à
substituição da pena privativa de liberdade
, a tese recursal mostra-se
totalmente superada
pela própria decisão recorrida. O juízo sentenciante
já procedeu à substituição
da pena corporal por
pena restritiva de direito
, na modalidade de
prestação pecuniária
, prevista no
art. 43, I, do Código Penal
, com amparo nos artigos 44, 45, 46 e 55 do mesmo diploma. Não há, portanto, qualquer lesão ou omissão a ser corrigida.

No tocante à
fixação da prestação pecuniária
, esta foi arbitrada no valor de
R$ 706,00 por vítima
, equivalente a
meio salário-mínimo
, nos termos do
art. 45, §1º, do Código Penal
, sendo medida que guarda perfeita
proporcionalidade
com o tipo penal praticado, com a condição financeira presumida do réu e com o caráter reparatório da sanção imposta.

No que se refere à
fixação de reparação de danos civis
, estabelecida na sentença com fulcro no
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, tampouco merece acolhimento qualquer insurgência.

Conforme se extrai dos autos, as
vítimas, devidamente habilitadas como assistentes de acusação
, formularam expressamente o pedido de
indenização por danos morais
em sede de
audiência instrutória
, oportunidade em que o Juízo reconheceu o cabimento do pleito, em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, é
atribuição do Juiz Criminal fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal
, desde que existentes elementos suficientes para tanto. No caso dos autos, o magistrado sentenciante
fixou o valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais)
, correspondente a
meio salário-mínimo
,
para cada uma das três vítimas
, a título de
reparação pelos danos morais sofridos
em razão da conduta intimidatória e atentatória à integridade psíquica perpetrada pelo réu.

A reparação civil imposta não apenas encontra
lastro legal expresso
, como se revela
adequada, proporcional e razoável
, refletindo o caráter intimidatório das ameaças, o contexto reiterado da conduta e os impactos psicológicos legítimos sofridos pelas vítimas, que atuavam no exercício regular de sua profissão.

Não se trata de
pena acessória
, tampouco de multa criminal, mas sim de medida reparatória de natureza civil que visa dar concretude à função reparatória da jurisdição penal, consoante previsão legislativa expressa.

Assim, a alegação de ausência de comprovação do efetivo dano encontra-se superada pela
presunção de veracidade do dano moral decorrente de crime de ameaça
, reconhecida pela doutrina e jurisprudência, dada a própria natureza do delito e a violação direta à tranquilidade e liberdade da vítima.

Nesses termos, mostra-se
irrepreensível
a sentença também nesse ponto, devendo ser
mantida a condenação no tocante à reparação civil
, fixada de forma
lícita, proporcional e tecnicamente fundamentada
.

No que se refere ao
pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade
, igualmente não assiste razão à defesa, uma vez que
não houve determinação de prisão em razão da sentença condenatória
.

Com efeito, o
Juízo de primeiro grau
, ao proferir a sentença,
não decretou a prisão do réu
, tampouco condicionou o exercício do direito de apelação ao recolhimento carcerário. Pelo contrário, ao se omitir quanto à revogação da liberdade anteriormente concedida e à imposição de custódia cautelar, o magistrado
implicitamente manteve a liberdade do réu
, o que é plenamente admissível, sobretudo diante da
pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito
e do
regime inicial fixado no aberto
.

Dessa forma, rejeito integralmente os pedidos subsidiários deduzidos nas razões de apelação
, pois a pena foi corretamente dosada, os benefícios legais foram concedidos, e a prestação pecuniária fixada se mostra razoável e legalmente prevista.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento
, para manutenção da sentença hostilizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025